Tribunal: TJDFT
Processo: 0727788-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0727788-70.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: ESPÓLIO DE AIRTON FERREIRA DA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: AIRTON ANDRE FERNANDES DA CUNHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, I, do CPC, faculto à parte apelante, oportunidade para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos anexos às contrarrazões apresentadas pela parte apelada (Ids 58208998 a 58209001). Apresentada manifestação ou decorrido o prazo, faça-se nova conclusão para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora